Tribunal: TJSP
Processo: 2139476-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA– Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados nas contas corrente e poupança de titularidade do executado – Alegação de impenhorabilidade dos valores constritos por se tratar de conta corrente na qual o agravante recebe valores advindos de sua atividade profissional – Extratos bancários que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA– Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados nas contas corrente e poupança de titularidade do executado – Alegação de impenhorabilidade dos valores constritos por se tratar de conta corrente na qual o agravante recebe valores advindos de sua atividade profissional – Extratos bancários que comprovam a alegação – Possibilidade de constrição, incidente sobre a conta poupança, somente do valor que exceda a 40 salários mínimos – Decisão reformada para desbloqueio integral da conta corrente e parcial (equivalente a 40 salários mínimos) da conta poupança - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.